Tribunal: TJMT
Processo: 0006950-06.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006950-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI CESAR GOMES DE SOUZA - CPF: 606.949.201-34 (VÍTIMA), FABIO XAVIER REGO - CPF: 487.476.611-00 (VÍTIMA), FLAVIO BUENO MARTINS - CPF: 877.760.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1. ALMEJADA PELA DEFESA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO COMUM DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – 2.1. VINDICADA PELO RÉU A EXCLUSÃO DO DESABONO CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO PRATICADA DURANTE A NOITE – VIGILÂNCIA E VISIBILIDADE REDUZIDAS – 2.2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM FACE DO
QUANTUM
DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – INVIABILIDADE – MONTANTE DE INCREMENTO QUE NÃO MERECE REPAROS – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA – 2.3. PRETENSÃO MINISTERIAL DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DE SUA CONDUTA SOCIAL COM BASE NA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – CARACTERIZAÇÃO TÃO SOMENTE DOS MAUS ANTECEDENTES – TEMA 1.077 DO STJ – 2.4. PLEITO DA ACUSAÇÃO DE AVALIAÇÃO PEJORATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DIANTE DA NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – REJEIÇÃO – ELEMENTAR DO TIPO – 3. PLEITO DO RÉU DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – ART. 387, IV, DO CPP – DESCABIMENTO – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E REITERADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO
PARQUET
– CONTRADITÓRIO EXERCITADO – CORRESPONDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA AO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS –
APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA E APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA EM PARTE
.

1. Deve ser mantida a condenação proferida em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, e ainda ratificam o reconhecimento do réu sob o crivo do contraditório, bem como asseguram a identidade entre a arma de fogo usada no crime e aquela apreendida na posse do acusado poucos dias depois; é certo que suas declarações constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para se cogitar de falsa acusação.

2.1. Durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, mesmo nos estabelecimentos comerciais que funcionam em tal turno – como os postos de combustíveis, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado
de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância do patrimônio, ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, acarretando maior risco às suas incolumidades, para facilitar a concretização do intento criminoso.

2.2. Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar.

2.3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

2.4.

A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida à exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese.

3. Inadmissível a exclusão do valor fixado a título de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso na denúncia e reiterado nas alegações finais ministeriais, restando amplamente oportunizado ao réu o contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado.

Desprovimento do apelo da Defesa e parcial provimento do apelo do Ministério Público.

APELANTE(S):

MURIEL REYNAUD DE MATOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MURIEL REYNAUD DE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
MURIEL REYNAUD DE MATOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 0006950-06.2018.8.11.0004, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I e II

(redação anterior à Lei n.º 13.654/18)
c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146688728, o acusado
MURIEL REYNAUD DE MATOS
pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar o édito condenatório.

Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena-base no piso legal
ou em
patamar próximo ao mínimo
, por reputar inidônea a negativação das
circunstâncias
do crime e desproporcional o incremento promovido na sanção básica diante da preponderância de vetores judiciais favoráveis, formulando, ao final, pedido de
exclusão ou redução da reparação mínima pelos danos materiais
causados pela infração, por se tratar de pessoa pobre na acepção legal do termo.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna nas razões recursais vistas no ID 146688732 pela
exasperação da pena-base
mediante a negativação dos
antecedentes
, da
personalidade
e da
conduta social
do agente, bem como das
consequências
do crime, utilizando-se o “critério ideal” de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para se proceder ao aumento por cada circunstância judicial desabonada.

Em contrarrazões disponíveis no ID 146688736 e ID 146688739, a Defesa e o Ministério Público, respectivamente, rechaçam as pretensões adversas e requerem o desprovimento do apelo da parte contrária.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147735212, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo

parcial provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

tanto
do apelo manejado pela Defesa quanto daquele interposto pela Acusação.

Verte da denúncia que, no dia 28 de março de 2018, por volta das 22h17min, na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, centro do município de Barra do Garças/MT, o ora apelante
MURIEL REYNAUD DE MATOS
, agindo em concurso e união de propósitos com terceiro não identificado, mediante o emprego de grave ameaça exercida com o manejo de arma de fogo,
subtraíram

01 (uma) corrente de ouro
avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Ari César Gomes de Souza
, além de
R$ 50,04 (cinquenta reais e quatro centavos) em gasolina
de propriedade da empresa Rede Posto Amigos – Posto Ipiranga, e o montante aproximado de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie
também pertencente ao estabelecimento comercial, mas que estava em posse dos frentistas
Fábio Xavier Rego
e
Flávio Bueno Martins
, na ocasião rendidos pelo agente delitivo.

Segundo a proposição ministerial,
MURIEL REYNAUD DE MATOS
chegou ao posto de combustíveis na garupa da motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, conduzida pelo comparsa não identificado, e após anunciar o assalto aos frentistas
Fábio Xavier Rego
e
Flávio Bueno Martins
na posse de uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 38, apoderou-se da quantia aproximada de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que estava na posse de
Flávio
, e de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam com
Fábio
, a quem ainda ordenou que enchesse o tanque da motocicleta, após o que se voltou contra
Ari César
, cliente do estabelecimento, e lhe surrupiou à força a corrente de ouro que trazia no pescoço, empreendendo fuga logo em seguida.

Por fim, a exordial acusatória pontua que no dia 04/04/2018 o denunciado foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar imediatamente depois de ter efetuado um roubo no estabelecimento denominado “Beto Lanches”, situado na Av. Ministro João Alberto, também no centro de Barra do Garças/MT, e durante a abordagem constatou-se que estava na posse da arma de fogo utilizada no crime levado a efeito no Posto Ipiranga, sendo o réu posteriormente reconhecido na Delegacia de Polícia pelas vítimas
Fábio Xavier Rego
e
Ari César Gomes de Souza
.

Diante destes fatos, o apelante
MURIEL REYNAUD DE MATOS
foi
denunciado
e regularmente processado, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
pelo crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II
(com redação anterior à Lei n.º 13.654/18),
por duas vezes
,
na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, contexto em que agora tanto a Acusação quanto a Defesa exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas
:

De proêmio, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para postular a absolvição por insuficiência de provas, referindo, em abono à aludida tese, que os reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na Delegacia de Polícia não obedeceram aos ditames legais, desmerecendo, pois, consideração; demais disso, a prova oral não logrou descortinar com certeza a autoria delitiva porquanto as imagens do circuito interno de segurança do posto de combustíveis não estavam nítidas e os executores do crime utilizaram capacetes durante toda a abordagem.

Sem razão, contudo!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 146688711 – págs. 26/27); do relatório de investigação n.º 87/2018 (ID 146688711 – págs. 40/42); do laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ID 146688711 – págs. 62/65) e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MURIEL REYNAUD DE MATOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, apesar de os executores do delito não terem sido identificados num primeiro momento, ao registrarem o boletim de ocorrência, as vítimas já apontaram que um dos suspeitos tinha pele branca, olhos claros, era magro, ostentava estatura mediana e possuía aproximadamente 22 anos, sendo tais características compatíveis com a compleição física do réu, que foi preso em flagrante poucos dias depois pelo cometimento de um roubo majorado, cuja arma de fogo muito se assemelhava àquela usada no roubo ora em análise, motivo pelo qual as vítimas foram convocadas à comparecer na Delegacia para proceder ao reconhecimento.

Nesse cenário, já na fase inquisitiva,
MURIEL REYNAUD DE MATOS

foi
expressamente reconhecido e indigitado pelas vítimas
Fábio Xavier Rego
(ID 146688711 – págs. 32/34) e
Ari César Gomes de Souza
(ID 146688711 – págs. 78/79), que também reconheceram a arma de fogo do tipo garrucha de dois canos cromada, utilizada no roubo ocorrido em 28/03/2018 no Posto Ipiranga e posteriormente apreendida na posse do réu logo após ter cometido o crime de roubo em face do estabelecimento “Beto Lanches” no dia 04/04/2018.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que os reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na Delegacia seriam imprestáveis para respaldar o édito condenatório porque
não renderam observância às fases do procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
.

Todavia, o simples fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do aludido dispositivo legal
não torna inútil o elemento informativo
, se corroborado por outras provas colhidas em Juízo, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Oportunamente, destaco não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
Fábio Xavier Rego
narrou mais detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática do delito patrimonial

e

ratificou

expressamente o reconhecimento extrajudicial
quando prestou depoimento
em juízo
, inclusive descrevendo, desta vez
perante a autoridade judiciária
, que o agente delitivo estava de capacete, mas manteve-se todo o tempo de viseira aberta, encarando o depoente e sem qualquer preocupação em esconder o rosto, tanto que, em princípio, ao ouvir o anúncio de assalto, o frentista acreditou que se tratasse de uma brincadeira.

Prosseguindo, explicou que quando da prisão em flagrante do réu por outro crime, fora chamado à Delegacia para proceder ao reconhecimento da arma de fogo naquela ocasião apreendida na posse de
MURIEL
– a qual confirmou ser a mesma usada no crime ocorrido no pátio do Posto Ipiranga –, e ao reconhecimento do próprio meliante, que esclarece ter sido colocado à sua frente para reconhecença pessoal, oportunidade em que os policiais fizeram-no proferir algumas frases a fim de que o ofendido pudesse identificar a voz, bem assim, pediram-lhe que se apresentasse com e sem capacete, tendo a vítima afirmado de forma categórica que se tratava efetivamente do autor do fato.

Também
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Ari César Gomes de Souza
ratificou
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
, declarando que tinha acabado de abastecer seu carro e estava “
passando o cartão
” quando foi abordado com o anúncio de assalto seguido da determinação para entrega da sua corrente, recordando-se que ambos os agentes usavam capacetes, porém, era possível visualizar-lhes a fisionomia porque estavam com as viseiras abertas, e por ter grande facilidade em memorizar rostos e características físicas, bem se lembra do apelante como um dos autores do crime, acrescentando, em arremate, que antes de ser convocado à repartição policial para proceder ao reconhecimento fotográfico do réu, havia assistido as imagens do circuito interno de segurança do posto de combustíveis, o que só reforçou a sua convicção quando lhe foram apresentadas fotografias de
MURIEL
, sendo que uma delas constava dos autos do inquérito e outras acredita terem sido extraídas de redes sociais.

E não há nos autos qualquer indicativo de eventual intenção espúria das vítimas de incriminar falsamente um inocente, não havendo motivos, portanto, para se pôr em dúvida a credibilidade de seus relatos.

C
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
,
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação,
de modo que
deve
inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação,
assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Isso porque as declarações das vítimas
Fábio Xavier Rego
e
Ari César Gomes de Souza
, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo nos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis
Gilberto dos Santos
e
Diego de Matos
, bem como pelo policial militar
Divino Dias dos Santos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha compromissada
Diego de Matos
detalhou que as Polícia Civil e Militar já vinham investigando o roubo ocorrido no Posto Ipiranga quando tomou conhecimento pela Polícia Militar acerca da prisão em flagrante do réu por outro crime de roubo cujo
modus operandi
era semelhante ao do delito ora em julgamento, assim como a arma de fogo empregada nos dois crimes, circunstâncias que chamaram a atenção do investigador, mormente porque as vítimas do roubo ocorrido no Posto Ipiranga apontaram como um dos autores do fato um indivíduo que apresentava características físicas correlatas às de
MURIEL
, logo, sabedor da extensa ficha criminal do acusado desde a adolescência, a Polícia Civil entrou em contato com as vítimas do posto para fazerem o reconhecimento, tendo o depoente acompanhado o procedimento levado a efeito pelo frentista
Fábio Xavier Rego
, que prontamente reconheceu o denunciado e também a garrucha cromada consigo apreendida por ocasião do flagrante, apontando-a como sendo a mesma arma usada no crime.

Corroborando as declarações do colega, o policial civil
Gilberto dos Santos
aduziu

em juízo

que o réu possui uma vasta ficha criminal e integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo, pois, velho conhecido da Polícia, e ao ser preso em flagrante por outro crime de roubo, foi conduzido à Delegacia juntamente com a arma de fogo apreendida naquela ocasião, sendo posteriormente submetido à reconhecimento pelas vítimas do crime em comento, as quais foram firmes em indicá-lo como o
garupa
que as abordou, confirmando, inclusive, que a arma de fogo consigo encontrada era a mesma empregada no assalto ao Posto Ipiranga.

Finalmente, tem-se os relatos do policial militar
Divino Dias dos Santos
, o qual
afirmou à autoridade judiciária
que, ciente da ocorrência do crime de roubo ora em análise, já havia acessado as imagens do circuito interno de segurança do Posto Ipiranga, assim, quando participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu pelo crime de roubo ocorrido no estabelecimento “Beto Lanches”, de pronto o reconheceu, motivo pelo qual, quando o apresentou à Polícia Civil, já informou que se tratava de um dos autores do crime de roubo ocorrido no posto de combustíveis, tendo tomado conhecimento posteriormente de que as vítimas do crime ora em exame reconhecerem a arma de fogo apreendida com o réu por ocasião do flagrante como sendo a mesma usada na subtração levada a efeito dias antes.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas acima nominadas
consistirem nos policiais que diligenciaram nas ocorrências envolvendo o réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Neste cenário, tem-se que o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de comprovar a acusação, ao passo que a Defesa produziu nenhuma contraprova, pois, na fase extrajudicial o réu exerceu o seu direito ao silêncio e, em juízo, foi declarada a sua revelia, não tendo sido arroladas quaisquer testemunhas capazes de infirmar as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais.

Diante desse cenário probatório, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório, pois, a palavra coerente e segura das vítimas é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, e está confirmada pela prova testemunhal.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.
Da pretensão comum de retificação da pena-base
:

Conforme relatado, enquanto o réu
MURIEL REYNAUD DE MATOS
pretende o reajuste da pena-base para o piso cominado pelo legislador ou para patamar próximo, ao argumento de que as circunstâncias do crime foram inidoneamente negativadas e o incremento promovido afigura-se desproporcional, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela majoração da sanção básica mediante a negativação dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, além das consequências do crime.

Com efeito, verte da sentença impugnada que a pena-base imposta ao acusado foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída a duas vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, desabonadas nos seguintes termos,
in litteris
:

“As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, merecendo suas condutas maior REPROVABILIDADE dadas as
circunstâncias
em que foram praticados os delitos de roubo, vez que consumadas durante o período noturno, aproveitando-se da reduzida movimentação de pessoas pelas proximidades. Também EXACERBADA a
culpabilidade
do réu, visto que se utilizou de uma arma de fogo para impor temor e intimidar as vítimas com ameaças enquanto subtraía seus pertences e valores. Arma que foi apreendida, periciada, constatada a eficiência e reconhecida pelas vítimas.
”
(ID 146688716).

Deveras,
obrou
em acerto
o douto sentenciante quanto à negativação da
culpabilidade
, pois, como o réu foi condenado por roubo
duplamente
circunstanciado
, é plenamente possível a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico, alterando os limites abstratos do preceito secundário da norma, e a instrumentalização da outra majorante para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstância judicial desfavorável,
sem que isso implique em
bis in idem
(
princípio da imigração
), exatamente como ocorreu na hipótese.

A propósito:

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.º, inciso I
(arrombamento)
e IV
(concurso de pessoas),
utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou,
de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
. (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) – Grifei.

No que se refere à
mácula
impingida às
circunstâncias
do crime,
tenho-a por escorreita
, afinal, a valoração de referido vetor judicial envolve o modo e local do crime, sendo uma valoração de caráter objetivo, e não exige nenhum esforço hermenêutico a conclusão de que durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, mesmo nos estabelecimentos comerciais que funcionam em tal turno – como os postos de combustíveis, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado
de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, para facilitar a concretização do intento criminoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INSURGÊNCIA ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA DESFAVORÁVEL - CRIME PRATICADO A NOITE
- DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NÃO ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTUM FIXADO DE FORMA SATISFATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - AGENTE QUE CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSIDADE. -
O fato de o crime ter sido praticado a noite deve ser visto como fator necessário ao recrudescimento da pena ao sopesar as circunstâncias do crime, pois, com certeza, trouxe maior risco à incolumidade da vítima.
(...).”
(TJ-MG - APR: 10035160107450001 Araguari, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 29/11/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2017). Grifei.

Por conseguinte,
a pretensão defensiva de minoração da pena-base
não merece prosperar
.

De outro lado,
assiste parcial razão
ao Ministério Público no seu intento de recrudescer a sanção básica
, especificamente no que toca à negativação dos antecedentes, visto que, para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, o juízo
a quo
considerou genericamente a existência do PEP n.º 0005858-66.2013.8.11.0004, o qual, porém,
é composto por CINCO guias de execução penal
, pertinentes às ações penais n.º 0004198-61.2018.8.11.0004 (relativa ao roubo à “Beto Lanches”) e ns. 0007037-67.2012.8.11.0037, 0006299-79.2012.8.11.0037, 0003857-11.2013.8.11.0004 e 0004332-62.2013.8.11.0037; logo, em se tratando de
réu com múltiplas condenações definitivas
, é facultado ao magistrado, na fixação da pena-base, aumentar a reprimenda em razão dos maus antecedentes e, na segunda fase, agravá-la pela reincidência, desde que leve em consideração fatos diversos.

Via de consequência, cumpre ser
provido o apelo ministerial
no particular, a fim de se utilizar a condenação definitiva relativa à ação penal n.º 0007037-67.2012.8.11.0037 [transitada em julgado no ano de 2013] para
negativar os antecedentes
do acusado, relegando-se as demais condenações transitadas em julgado para a configuração da reincidência já reconhecida pelo juízo de origem, mesmo porque, de acordo com as informações disponíveis no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, a condenação proferida na ação penal n.º 0006299-79.2012.8.11.0037 também ganhou contornos de definitividade em 2013, portanto, antes do cometimento do roubo sob julgamento.

Diferentemente, cumpre ser
desprovido o pleito da acusação de avaliação pejorativa da
personalidade
e
conduta social
do réu com lastro na perspectiva de que “
possui personalidade desviada e voltada à delinquência, perpetrando infrações penais como meio de vida, deixando de exercer atividade laboral lícita, preferindo cometer infrações penais das mais diversas naturezas, desrespeitando os preceitos mais rudimentares que devem ser seguidos pelo homem médio, o que leva à conclusão ser uma pessoa quem não contribui pelo desenvolvimento familiar e da comunidade em que vive
” (ID 146688732 – pág. 4), porquanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Com a fixação da tese – que reflete orientação já pacificada no STJ –, os tribunais de todo o país devem agora aplicá-la aos processos que discutem a mesma questão jurídica, motivo pelo qual se mostra descabido o pleito ministerial.

Finalmente, a despeito do entendimento pessoal do douto Promotor de Justiça subscritor das razões de apelação, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das
consequências
do crime, admitindo-se a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da referida moduladora, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal, o que não se tem
in casu
.

Desta feita, restando desprovida a irresignação defensiva a respeito da pena-base e parcialmente provida aquela dirigida pelo Ministério Público em face do mesmo aspecto da dosagem penal, sobejam em detrimento do réu 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, a saber: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias.

Na sentença, ao proceder ao cálculo da pena-base, o douto magistrado empregou o “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, justificando que se afigurava consentâneo com precedentes do STJ.

Tem-se, portanto, que o magistrado sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
,
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da dosimetria da pena.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional o critério de incremento da pena-base elegido pelo MM. Juiz de piso, mantenho-o nesta instância e, por corolário lógico,
redimensiono

a pena-base
de
MURIEL REYNAUD DE MATOS
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, diante da negativação de três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, cada qual a ensejar o recrudescimento de 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário da norma penal.

Via de consequência, na segunda etapa da individualização da pena, à míngua de atenuantes reconhecidas e restando apenas o aumento de 1/6 sobre a pena-base à conta da agravante da reincidência, readéquo a sanção intermediária para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Já na terceira fase do cálculo penal, preservo o aumento da reprimenda em 1/3 em decorrência da majorante do concurso de pessoas, e inexistindo causas de diminuição de pena, alcanço o
quantum
de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
, sobre o qual deve incidir a fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, resultando na
novel PENA FINAL
de
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime
fechado
para início de cumprimento da sanção privativa de liberdade, ante o montante da pena, além dos maus antecedentes e reincidência do réu, na forma do art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal.

3.
Do requerimento defensivo de exclusão da reparação mínima pelos danos materiais causados pela infração, estabelecida nos termos do art. 387, IV, do CPP:

Referindo ser pessoa hipossuficiente financeiramente, visto que desempregado e desguarnecido de qualquer renda, tanto que se encontra assistido processualmente pela Defensoria Pública Estadual, pugna o réu
MURIEL REYNAUD DE MATOS
pela “
exoneração de pagamento no importe de R$ 800,04 (oitocentos reais e quatro centavos) a ser pago à vítima REDE POSTO AMIGOS – POSTO IPIRANGA, e R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) à vítima ARI CÉSAR GOMES DE SOUZA, a título de indenização
” (ID 146688728 – pág. 10).

A pretensão não faz jus à acolhida!

A partir da reforma introduzida pela Lei n.º 11.719/2008, tornou-se viável ao juiz estabelecer, na sentença condenatória, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando-se os prejuízos sofridos pela vítima, conforme a redação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“Art. 387. O juiz, ao proferir a sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).”

De acordo com a exposição de motivos do Projeto de Lei n.º 4.207/2001, que deu origem à Lei nº 11.719/2008, tem-se como objetivo racionalizar, agilizar e modernizar o sistema recursal, prestigiando a garantia processual penal.

A alteração legislativa foi realizada em conjunto com as demais modificações ao sistema recursal vigente e, ainda que não haja menção expressa, é da
mens legis
a facilitação da execução da indenização às vítimas, ante a constatação da morosidade do processo penal e civil. Nessa ordem legal, o ofendido não mais aguarda todo o processo penal até o trânsito em julgado da sentença condenatória para pleitear civilmente a indenização.

Sucede que o Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima. Assim, se requerida na denúncia – tal qual na hipótese, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e que revelem o dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Em se tratando de crime contra o patrimônio, o juiz poderá fixar o valor mínimo reparatório como sendo o prejuízo material sofrido pela vítima, ou seja, a indenização corresponderá ao valor do objeto subtraído, exatamente como
in casu
, em que o pedido para fixação de valor mínimo foi formalizado pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia (ID 146688711 – pág. 10) e reiterado por ocasião das alegações finais (ID 146688711 – pág. 185), concretizando a inteligência do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que prevê como efeito da condenação “
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
”, bem como o comando do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, sem vislumbrar cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi oportunizado ao acusado
MURIEL
refutar o pedido.

Nessa ordem de ideias, tem-se por proporcional e adequado o
quantum
estabelecido, sendo irrelevante eventual pobreza do denunciado, na medida em que, consoante se depreende dos depoimentos uníssonos dos frentistas
Fábio Xavier Rego
e
Flávio Bueno Martins
, na noite fatídica, o réu
subtraiu
o montante aproximado de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie
pertencente à empresa Rede Posto Amigos – Posto Ipiranga, o qual estava em posse dos referidos funcionários enquanto no exercício de suas atribuições, além disso, determinou que
Fábio
completasse o tanque da motocicleta conduzida pelo comparsa não identificado, resultando na subtração de
R$ 50,04 (cinquenta reais e quatro centavos) em gasolina
de propriedade do estabelecimento comercial.

Fosse pouco, o agente delitivo ainda surrupiou
01 (uma) corrente de ouro
avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Ari César Gomes de Souza
, nos termos do auto de avaliação anexado no ID 146688711 – pág. 82.

Com tais considerações, concluo que o caderno processual ostenta elementos comprobatórios da extensão do dano material de acordo com o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
fixado na sentença, a título de reparação mínima.

Rejeito, pois, a pretensão excludente formulada pela Defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
MURIEL REYNAUD DE MATOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 0006950-06.2018.8.11.0004, e, de outro lado,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do mesmo édito judicial,
tão-somente a fim de desabonar os antecedentes do réu
e, com isso, elevar-lhe a pena-base,
reajustando-se
a sanção final
para
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
mantido o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023